Tribunal: TJDFT
Processo: 0729755-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729755-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELOI POOZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA para reformar a decisão que indeferiu o litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central, rejeitou a alegação de inépcia da inicial, indeferiu a conversão do feito para liquidação pelo procedimento comum e determinou a realização de perícia, mas sem possibilitar a apresentação de quesitos, nos autos da liquidação provisória de sentença, processo no 0720314-19.2021.8.07.0001, ajuizada por ELOI POOZ. A parte agravante alega, em síntese, que houve condenação solidária do Banco do Brasil, União e Banco Central, sendo cabível o chamamento do processo dos demais devedores solidários, na forma do artigo 130, inciso III, do CPC, sob pena de prejudicar o exercício do contraditório. Aduz que não é cabível a liquidação por arbitramento, pois há necessidade de apreciação de questões e fatos novos trazidos pelo agravante. Por último, defende a necessidade de intimação das partes para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos antes da realização da perícia judicial. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, o integral provimento do agravo de instrumento. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Insurge-se o agravante contra a decisão que definiu a liquidação da sentença por arbitramento, alegando existir fato novo representado pela identificação do credor e da quantia devida, o que demandaria a adoção da liquidação pelo rito comum. Por tal razão, alega ser imprescindível a participação dos demais devedores solidários, a fim de possibilitar o amplo exercício do contraditório. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990. Em seguida, a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Com efeito, as partes celebraram cédula de crédito rural que ostenta o nome do mutuário, com sua respectiva qualificação, e o valor a ser atualizado. Assim, neste momento, entendo que não ressai dúvida quanto à definição do credor, tampouco acerca do valor registrado na cédula, não havendo o que se falar em apuração de fato novo relativamente a esses quesitos. Portanto, parece acertada a decisão que elegeu a liquidação por arbitramento como forma de apuração dos valores devidos. Observo, ainda, que inexiste prejuízo ao agravante, na medida em que, havendo evidências de suas alegações e percebendo o juiz alguma complexidade probatória, poderá submeter os autos à aplicação da modalidade de liquidação pelo procedimento comum, evitando-se o retardamento desnecessário do cumprimento da sentença. De igual forma, razão não lhe assiste quanto ao deslocamento da competência, pois, diversamente do que ocorre na fase de conhecimento, em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, do CPC), o que lhe confere primazia do seu interesse na persecução do crédito, cabendo-lhe definir a melhor estratégia para o seu recebimento. O chamamento ao processo é instrumento típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de viabilizar futura cobrança do valor pago ao credor em face dos demais devedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, CPC). Nesse passo, anoto que o instituto do chamamento ao processo tem utilização restrita ao processo de conhecimento. No presente caso, já se tem o título executivo judicial, não havendo interesse para o chamamento ao processo. Nesse sentido, em decisão monocrática da lavra do Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão, nos autos do REsp 1.768.129/RS, proferida em 14/4/2021, ao enfrentar questão análoga à dos autos, destacou: "Este Superior Tribunal tem se posicionado no sentido de não ser cabível o chamamento ao processo em fase de execução.” Na situação fática, a despeito da ação civil pública em comento ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, não se afigura hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC, sendo evidente a desnecessidade da presença de todos os réus condenados no bojo da demanda coletiva. Desse modo, a alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo não merece amparo porque, em vista do reconhecimento de solidariedade dos réus na ação civil pública, o credor pode escolher contra quem quer demandar, nos termos do art. 779 do CPC c/c art. 275 do Código Civil. Como escolheu ajuizar a demanda apenas em face do Banco do Brasil, não há fundamento legal que justifique a inclusão obrigatória da União e do BACEN no polo passivo. Por fim, em relação à alegada impossibilidade de indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, tenho que isso envolve obrigação que compete às partes, a partir da nomeação do perito, independentemente de intimação específica do Juízo, na forma do artigo 421, § 1o, do CPC. Dessa forma, por ora, mostram-se incabíveis os argumentos trazidos pelo agravante neste ponto. Por fim, como delineado, não se constata a alegada probabilidade do direito, nem a comprovação do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, não verifico a presença dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator